Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730978-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI BERNARDES HONG TECNOLOGIA EM ELETRONICOS AGRAVADO: CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Magali Bernardes Hong Tecnologia em Eletrônicos contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 62305279) que, preliminarmente ao julgamento do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu o benefício gratuidade de justiça nesta sede recursal e, em consequência disso, determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Em razões recursais (Id 62873739), a embargante sustenta, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vícios de contradição e erro material. Afirma não caber ao relator, monocraticamente, a pretexto de analisar a admissibilidade do recurso, examinar o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça, quando este coincidir com o próprio objeto do recurso. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça para robustecer sua tese. Ao final, requer: Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja suprida a contradição ou erro material detectados na r. decisão de admissibilidade recursal, a fim de que seja o agravo de instrumento integralmente conhecido independentemente do recolhimento de preparo, passando-se à análise do preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça pela Agravante somente no exame do mérito do recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. De início, ressalto que a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial é de que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, não se constituindo instrumento apto para comparar teses jurídicas, tampouco confrontar julgados, porquanto “a contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, na qual se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão - de índole subjetiva, como o é toda e qualquer operação interpretativa -, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente” (EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 2/6/2017). Outrossim, verifica-se erro material quando houver inexatidão material ou erro de cálculo. Do simples confronto entre a ratio decidendi da decisão impugnada e os conceitos apontados, fácil notar a inexistência de contradição ou erro material. Explico. A ora embargante indica a existência de contradição e erro material por entender não ser possível o exame monocrático dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, quando este constituir o próprio objeto do recurso. Defende ser inexigível o recolhimento do preparo antes da manifestação do colegiado sobre a matéria. Ocorre que, consoante explicitado na decisão embargada, incumbe ao relator do agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a gratuidade de justiça analisar, monocrática e preliminarmente ao julgamento pelo colegiado, os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e - caso conclua pelo não preenchimento - intimar o recorrente para recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Com efeito, por ter sido proferida com amparo na legislação processual civil vigente, inviável reconhecer os vícios apontados na decisão embargada. Aliás, mostra-se curiosa a insurgência manifestada pela ora embargante, a qual, nas razões do agravo de instrumento, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe fosse deferido, liminarmente, o benefício da gratuidade de justiça, com a extensão de seus efeitos ao processo de primeiro grau (Id 62133518). Contudo, após a rejeição da gratuidade de justiça em juízo de prelibação realizado por esta relatoria, a recorrente, por meio dos embargos de declaração ora em julgamento, passa a defender a inadmissibilidade do exame monocrático dos requisitos exigidos para a concessão do benefício buscado, com base em precedentes meramente persuasivos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Com essa argumentação, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de Id 62305279. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora